Tribunal: TJES
Processo: 5003689-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003689-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAFAEL DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003689-47.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSE RAFAEL DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

ORIGEM:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. RECONHECIMENTO DA ASSINATURA PELO PRÓPRIO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO E SAQUE DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 70870122) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre a legalidade de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que o autor alega não ter contratado, afirmando ter sido induzido a erro ao acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional.

2) A sentença recorrida fundamentou a improcedência no fato de que o réu apresentou o instrumento contratual (ID 67472626) devidamente assinado pelo autor, que reconheceu sua assinatura em audiência, e comprovou a disponibilização do valor do saque (R$ 1.054,00) na conta do demandante, conforme extrato por ele mesmo juntado (ID 64532206).

3) O recorrente, em suas razões (id. 72978677), pugna pela reforma da decisão, insistindo na tese de nulidade do contrato por ausência de consentimento válido e violação ao dever de informação, requerendo a procedência total dos pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização por danos morais.

4) A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que macule o contrato de cartão de crédito consignado.

5) Em que pesem os argumentos do recorrente, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório carreado aos autos corrobora a tese da instituição financeira e a conclusão do juízo de primeiro grau.

6) O recorrido logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ao apresentar o "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN" (ID 67472626), que contém de forma clara e expressa a natureza do produto contratado. Conforme bem salientado na sentença (id. 70870122), o próprio demandante, em audiência de instrução, reconheceu como sua a assinatura aposta no referido termo de adesão. Tal reconhecimento confere robustez à validade da manifestação de vontade, afastando a alegação de inexistência de contratação.

8) Ademais, a prova dos autos demonstra que o recorrente não apenas anuiu formalmente com o contrato, mas também se beneficiou economicamente da operação, uma vez que o valor de R$ 1.054,00, solicitado na modalidade de saque, foi efetivamente creditado em sua conta bancária (ID 64532206). A aceitação e utilização do crédito, sem qualquer insurgência à época, configuram comportamento concludente e contraditório com a posterior alegação de vício de vontade, o que atrai a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
.

9) A modalidade de crédito por meio de cartão com reserva de margem consignável é prevista legalmente pela Lei nº 10.820/2003. Não havendo nos autos prova de qualquer vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, e estando o contrato redigido de forma clara quanto ao seu objeto, não há que se falar em nulidade ou falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

10) Desse modo, comprovada a relação jurídica e a legitimidade dos descontos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

11) Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)